Tribunal: TJPA
Processo: 0839016-38.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839016-38.2017.8.14.0301

APELANTE: NILZA CONDE BRILHANTE CORREA

APELADO: IGEPREV, SANDRA MARIA LEMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação cível. Ação ordinária. Pensão por morte. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Esposa separada de fato. Dependência econômica. Não comprovada. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Configurada. Recurso desprovido.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte;

2- O cerne do presente recurso consiste na análise dos requisitos necessários à concessão da pensão por morte à esposa, que, à época do óbito do segurado, já estava separada de fato;

3- O pedido de produção de provas após o encerramento da instrução processual só se mostra possível se referente a fatos novos; caso contrário, resta precluso, ante o silêncio da parte
na fase de especificação de provas;

4- Diante da separação de fato, sem estipulação de pensão alimentícia, a dependência econômica não é presumida e deve ser comprovada para fins de pensão por morte
;

5- A litigância desleal por distorção dos fatos está prevista no art. 80 do CPC e é submetida à multa delineada no art. 81, do mesmo código;

6- É dever do magistrado proceder a remessa dos autos para investigação ante a existência de indício de cometimento de crime, conforme previsão do artigo 40 do Código de Processo Penal;

7- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 80, 81, 85 §11, 434 e 435 do CPC; arts. 3º,

6º inciso I e §§ 2º e 5º e art. 14 todos da Lei 039/2002;

Jurisprudência relevante: Súmula 336 do STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária realizada no dia 28/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id 17493007) interposta por
NILZA CONDE BRILHANTE CORREA
contra sentença (Id 17492994) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária, julga improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, a apelante narra que foi casada com o Sr. Roberto Carriço Corrêa desde 03/05/1971, foi sua dependente econômica até 23/04/2017, data de falecimento, devido ao seu papel de dona de casa e cuidadora do lar, esposo e filhos, sem renda própria. Que, mesmo separados, a Apelante continuou sendo sua dependente econômica, como comprovado por assistência financeira periódica – cheques e cobertura de plano de saúde por 27 anos. Atualmente, com 79 anos de idade, enfrenta dificuldades financeiras desde o óbito do Sr. Corrêa em abril/2017, dependendo da ajuda de familiares e temendo pela sua subsistência digna, dado que falta a pensão alimentícia que o marido lhe assegurava em vida.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois foi negado à Apelante o direito de provar suas alegações quanto à dependência econômica durante décadas, considerando que, não tendo acesso à microfilmagem de cheques emitidos em seu favor, bem como sua qualidade de dependente de seu plano de saúde, requereu ao Juízo
a quo
o ofício a estas instituições, o que lhe foi peremptoriamente negado.

Pontua que o casal não era divorciado oficialmente e que o direito ao recebimento de benefício previdenciário já havia sido reconhecido pelo INSS por meio do processo nº 0019887-46.2017.4.01.3900.

Sustenta o direito à pensão por morte em aplicação da Súmula 336 do STJ. Alega ter como provas da dependência econômica: declaração de dependência registrada desde 31/03/1980 até 23/04/2007; Demonstrativos de Pagamento do Plano Garantia de Saúde do Hospital Adventista de Belém; e cheques emitidos pelo de cujus à Apelante como auxílio financeiro mensal.

Alega a inocorrência de litigância de má-fé, pois o objetivo nunca foi convencer o Juízo de que ainda havia uma relação conjugal estabelecida, mas sim de que sua subsistência dependia financeiramente do falecido, dado seu papel como dona de casa e dedicada cuidadora do lar, do esposo (durante a união de fato) e dos filhos, sem possuir renda própria. Que a decisão judicial de solicitar a intervenção do Ministério Público Federal se baseia estritamente em suposições superficiais, desprovidas de qualquer avaliação pericial prévia ou respaldo probatório capaz de confirmar a alegada falsidade em questão. Aduz caracterizada ausência de fundamentação e presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

Requer a tutela de urgência para implantação da pensão em 48 (quarenta e oito) horas; o reconhecimento, de plano, do direito da apelante ratificando a tutela de urgência; o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para determinar a reabertura da fase de instrução e oficiar ao BANPARÁ para fornecer extratos e microfilmagens dos cheques emitidos pelo de cujus em nome da apelante; e ao plano de saúde “Garantia de Saúde” do Hospital Adventista de Belém para apresentar o histórico do contrato de prestação de serviços do de cujus em que consta a apelante como dependente. No mérito, seja reconhecida a qualidade de dependente financeira da apelante e determinada a implantação da pensão por morte a contar da data do óbito, com pagamento das prestações retroativas; seja anulada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a comunicação ao MPF de suposta falsidade documental. Por fim, que seja decretado o sigilo sobre as fotografias acostadas aos autos, tendo em vista a violação dos direitos de imagem do de cujus. Invertendo o ônus, seja condenada a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por Sandra Maria Lemos da Silva, ao ID 17493012, refutando os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo IGEPREV (ID 18094196).

O Ministério Público abstém-se de manifestação ante a ausência de interesse institucional (ID 19643278).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois negado o direito de provar suas alegações quanto à dependência econômica durante décadas, considerando que, não tendo acesso à microfilmagem de cheques emitidos em seu favor, bem como sua qualidade de dependente de seu plano de saúde, requereu ao Juízo
a quo
que oficiasse às instituições pertinentes, o que lhe foi peremptoriamente negado.

Sobre a prova documental, o Código de Processo Civil determina que devem instruir a petição inicial, sendo permitida a produção de novas provas de fatos ocorridos posteriormente aos já articulados. Vejamos:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Nesses termos, a prova não produzida no tempo determinado é abarcada pela preclusão. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO PREJUÍZO DECORRENTE DA JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De fato, "
esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A revisão da conclusão estadual - acerca da falta de requerimento do depoimento pessoal do representante legal da requerida na especificação de provas, a qual também não foi ordenada, de ofício, pelo Juízo a quo, assim como da inexistência de prejuízo decorrente da juntada da carta de preposição depois da realização da audiência e da desnecessidade da inversão do ônus probatório - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1472415, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 19/08/19, DJe 22/08/19)

De acordo com os autos, a apelante ajuizou a ação previdenciária com pedido de pensão por morte alegando ter sido casada com o segurado, desde 03/05/1971 até o óbito dele, em 23/04/2017. Que tiveram dois filhos e que foi sua dependente econômica por todos os 46 (quarenta e seis) anos de casamento. Ainda, que o Sr. Roberto Carriço Corrêa, por meio de Instrumento Público de Procuração, em 15/07/2014, nomeou e constituiu a autora sua bastante procuradora, outorgando-lhe poderes amplos, gerais e irrestritos para representá-lo perante o IGEPREV/PA, com o fim de requerer e realizar o recebimento de qualquer benefício junto àquele órgão.

Ressalta que nunca se divorciaram e, mesmo vivendo em casas separadas nos últimos meses de vida do
de cujus
, a requerente era sua dependente econômica, o que pode ser comprovado pela sua assistência financeira periódica com pensão mensal, além de ser amparada, como sua dependente, pela cobertura do plano de saúde contratado pelo de cujus desde 1980 até a data do óbito, ou seja, por 27 anos ininterruptos. Argumenta que o direito da autora à pensão por morte já foi reconhecido pelo INSS, por meio de acordo judicial homologado pelo juízo da 12ª Vara Federal do Pará em audiência ocorrida em 06/11/2017, no processo n° 0019887-46.2017.4.01.3900.

Relaciona, como provas de suas alegações os seguintes documentos e fatos:

“a) sentença do processo n° 0019887-46.2017.4.01.3900 em que o INSS reconheceu o direito à pensão por morte da autora;

b) vídeo de diálogo entre a filha comum do Sr. Roberto Corrêa com a autora, em que ele espontaneamente afirma o valor mensalmente pago como pensão alimentícia à requerente, comprovando sua dependência econômica;

c) cobertura de plano de saúde, sendo a autora dependente do Sr. Roberto Corrêa desde o ano de 1980, passando a ser a titular do plano com o óbito de seu marido (veja documento anexado);

d) os cheques mensais que o de cujus entregava, regularmente e sempre no mesmo valor (à época de R$ 1.500/mês) à demandante;

e) a postulante foi casada até a morte do Sr. Roberto Corrêa, estando na data do óbito na constância do casamento;

f) mesmo que se considere a situação como separação de fato, a demandante sempre recebeu pensão alimentícia mensal, de modo que, quando a autora não recebia cheques do Sr. Roberto Corrêa (veja cheques em anexo), a pensão era dada em espécie, principalmente após a piora do quadro do Mal de Parkinson que acometeu o Sr. Roberto a partir de 2014, que dificultava a assinatura de cheques;

g) os demais auxílios eventuais, além da pensão alimentícia mensal, sempre foram dados à autora pelo de cujus.”

Após peças contestatórias e réplicas, proferido despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação; bem como quantos aos pontos que entendessem incontroversos e os controvertidos; especificação de provas a serem produzidas, inclusive pericial; manifestação sobre matérias cognoscíveis de ofício (ID 17492718).

Em atenção, a ora apelante pontuou, dentre os fatos incontroversos, a dependência econômica da autora em relação ao instituidor, até o óbito (ID 17492722).

Sem acordo, seguindo o procedimento, foi realizada audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas as partes envolvidas e respectivas testemunhas e informantes (ID 17492808 a 17492975).

Em sede de alegações finais, a autora/apelante reitera os argumentos iniciais e junta os autos do processo 0019887-46.2017.4.01.3900, no qual obteve a concessão de pensão por morte em face do INSS, que tramita perante a Justiça Federal e fotografias (ID 17492979 a 17492982).

Após alegações finais dos demandados e parecer do Ministério Público, a autora peticionou alegando a necessidade de comprovar a dependência financeira e requerendo a conversão do julgamento em diligência para produção de novas provas. Formulou pedido de que fosse notificado o BANCO DO ESTADO DO PARÁ para que apresentasse as microfilmagens dos cheques em nome da Sra. NILZA CONDE BRILHANTE; bem como o Plano de Saúde “GARANTIA DE SAÚDE”, para apresentar todo o histórico do contrato existente no qual figurava a autora como dependente do Sr. Roberto Carriço Corrêa (ID 17492992).

O pedido foi indeferido pelo juízo, que entendeu pela ocorrência de preclusão ante o encerramento da instrução processual e a ausência de tal requerimento na petição que seguiu o despacho determinando às partes a especificação das provas a serem produzidas.

A digressão dos atos processuais remete ao não acolhimento da insurgência recursal neste ponto, pois a autora, junto com a petição inicial, colacionou a documentação que entendeu pertinente para o deslinde do feito a seu favor. Ao ser intimada para dizer sobre as provas a produzir, não fez requerimento de produção de outras provas a não ser a oitiva de testemunhas em audiência. Ainda, na audiência de instrução e julgamento, teve oportunidade de depor e questionar tanto suas testemunhas/informantes quanto a parte ré e respectivas testemunhas.

Dessa forma, tendo sido postulada nova prova somente após o encerramento da instrução, resta preclusa a matéria, afastando-se, por conseguinte, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

Mérito

O recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de pensão por morte à parte autora, nos seguintes termos dispositivos:

“
Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Evidenciada a conduta atentatória à Justiça da autora, CONDENO-A ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC/2015. Saliento que este valor deverá ser liquidado e executado nestes mesmos autos (art. 81, § 3º).

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Altere-se no sistema PJe o valor da causa para R$ 133.712,52 (cento e trinta e três mil, setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).

Havendo indícios de uso de documento possivelmente falso para concessão de pensão por morte junto ao INSS, oficie-se o Ministério Público Federal – MPF, encaminhando-se cópias integrais destes autos digitais para apuração de eventual infração.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O cerne do presente recurso consiste na análise dos requisitos necessários à concessão da pensão por morte à autora que era casada com o de cujus, porém separada de fato.

Sobre a matéria, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Nesses termos, tendo o falecimento do ex-segurado ocorrido em 23/04/2017, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará) que, em seus arts. 3º; e 6º, I e §§ 2º e 5º e 14, dispõe:

“Art. 3º. O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II -Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

...

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

VI- o (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos;”

Nesses termos, tem-se que o cônjuge separado que não estiver na constância do casamento, perde a condição de dependente se não receber alimentos do segurado.

A apelante sustenta a necessidade da reforma do julgado considerando o direito à pensão por morte em aplicação da Súmula 336 do STJ, que dispõe:

“SÚMULA 336 - A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”

O caso dos autos, entretanto, não cuida de renúncia inicial de alimentos e necessidade econômica superveniente da ex-esposa. O pedido de pensão por morte em análise traz o fato de a autora, na condição de casada, mas separada de fato do
de cujus
- que já constituíra união estável com outra mulher (litisconsorte passiva) -, alega que sempre recebeu ajuda financeira do esposo falecido, sendo sua dependente econômica.

Diante da separação de fato, sem estipulação de pensão alimentícia, a dependência econômica não é presumida, deve ser comprovada. Cabe, portanto, averiguar se a autora comprova a alegada dependência econômica do
de cujus
, para constatar a existência do direito alegado.

Para comprovar a condição de dependente financeira, a autora conta que não trabalhava e que o esposo, mesmo depois de separado de fato, nunca deixou de ajudá-la financeiramente. Que, à época do óbito, ele contribuía, mensalmente, com o valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), valor esse que dava em cheque e em espécie. Que já possui sentença deferindo-lhe a pensão pelo regime geral de previdência social.

Do acervo processual, observa-se colacionado o Protocolo do processo administrativo nº 2017/381027, constando os seguintes documentos:

- Certidão de óbito do Sr. Roberto Carriço Correa (ID 17492592 - Pág. 10);

- Procuração pública exarada pelo Cartório Travassos do município de Benevides, datada de 15/07/2014 em que o Sr. Roberto Carriço Correa outorga poderes amplos gerais e ilimitados a Sra. Nilza Conde Brilhante Correa (ID 17492592 - Pág. 15-17);

- Certidão de casamento (ID 17492592 - Pág. 22);

- Declaração, datada de 29/05/2017, de que a autora era dependente do plano de saúde “Garantia de Saúde” desde 31/03/1980, tendo passado a titular do contrato após o falecimento do Sr. Roberto Carriço Corrêa (ID 17492592 - Pág. 28);

- Comunicação do Plano Hospitalar Garantia de Saúde, referência 04/2017, constando a autora e o de cujus na condição de beneficiários (ID 17492592 - Pág. 29-32);

- Cópias de 5 (cinco) cheques emitidos pelo
de cujus
nominais à autora, referentes ao ano de 2013 (ID 17492592 - Pág. 33-35);

- Informações do IGEPREV sobre o cadastro do de cujus, datada de 08/06/2017 (ID 17492592 - Pág. 38);

- Termo de audiência com homologação de acordo entre a Sra. Nilza e o INSS pelo juízo da 12ª Vara do Juizado Especial Federal (ID 17492593 - Pág. 1-3);

- Vídeo gravado pela filha do de cujus e respectiva transcrição (ID 17492594; 17492595);

Declaração de informações econômico- fiscais – DIEF da empresa Conde Brilhante Comércio de Distribuição Ltda de 2018 (ID 17492698 - Pág. 1- 17492715 - Pág. 3);

Em audiência de instrução e julgamento:

A autora relatou que viveu junto com seu esposo até 1995 ou 2002; que entraram em acordo e ele pagava pensão e plano de saúde; que recebeu pensão até a morte do esposo; que recebe pensão pelo INSS; que a empresa em que consta como sócia é da irmã; que era funcionária e a empresa fechou em 2011; que trabalhou de 2002 a 2011 na empresa; que seu filho tentou abrir empresa no mesmo CNPJ mas não deu certo; que, hoje, no endereço da empresa, funcionam uma igreja e uma residência; que o Porto Brilhante pertence a 11 herdeiros; que nunca foi nomeada procuradora do
de cujus
(ID 17492808 – 17492857).

A ré, Sra. Sandra alegou: que conviveu por mais de 20 anos com o de cujus; que passaram a morar juntos após o falecimento da mãe do de cujus em 2011; que constituíram escritura pública de união estável em 2012; que não reconhece a existência de pagamento de pensão à esposa do
de cujus
; que não tem conhecimento da pensão recebida pela autora no INSS (ID 17492869 – 17492876).

A Sra. Maria Zolina de Almeida Souza, que trabalha na casa da autora, ouvida como informante, confirma que recebia valores do
de cujus
para repassar à Nilza; que ele pagava todos os meses; que não sabe quanto ele deixava; que a d. Nilza não trabalhava; que não sabe dizer se ela trabalhava com a irmã dela (ID 17492878 – 17892888).

A Sra. Juceli dos Santos da Cunha, que trabalha na empresa do filho do de cujus desde 2009, foi ouvida como informante. Narrou que tem conhecimento de que a autora recebia pensão do
de cujus
; que, por umas três vezes, foi buscar o dinheiro no apartamento em que ele morava com a companheira, Sra. Sandra; que a autora era dependente do plano de saúde dele; que os valores recebidos eram de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) (ID 17492888 – 17492931).

Dos elementos contidos nos autos, não há como depreender o pagamento de pensão alimentícia, nem a existência de dependência econômica da ex-esposa com o
de cujus
. A autora não esclarece sobre sua relação de trabalho, de empresária, nem sua situação financeira. Os cheques colacionados datam de período bem anterior ao óbito do segurado e não evidenciam a finalidade do pagamento. Ainda, o fato de a autora ter continuado no mesmo plano de saúde do esposo, os relatos de pessoas empregadas da família da autora não possuem força probatória; e o vídeo gravado pela filha do de cujus com a autora, não comprovam a condição de dependência financeira da autora em relação ao seu ex-esposo.

Assim sendo, tenho que a ausência de dependência econômica verificada afasta qualquer pretensão de natureza previdenciária. Sobre a imprescindibilidade de comprovação da dependência econômica para concessão da pensão por morte à ex-esposa assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO
POR
MORTE
. SEPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Cuida o presente de recurso ordinário contra o acórdão que negou à ex-esposa o direito a
pensão
de servidor público falecido. Consignou o Tribunal de origem que a recorrente não percebia
pensão
alimentícia, e que a instrução probatória foi insuficiente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior indica que a comprovação da dependência econômica desempenha o elemento central para o deslinde deste tipo de controvérsia. Precedentes específicos: AgRg no REsp1.159.832/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; AgRg na Pet 4.992/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ18.12.2006, p. 405; e AgRg no REsp 953.552/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, DJe 19.12.2008.Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 32400 MT 2010/0112028-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2011)”

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RATEIO INDEVIDO COM A EX-CÔNJUGE DO INSTITUIDOR, SEPARADA DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CÔNJUGE . BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujuse da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2 . Em relação à dependência econômica de ex-cônjuge, a jurisprudência previdenciária desta Corte distingue duas situações nos casos de cônjuges divorciados ou separados judicialmente ou de fato que buscam provar a dependência econômica: a) a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos é presumida (art. 76, § 2º c/c art. art. 16, § 4º, da Lei 8 .213/91); b)
a dependência econômica do cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que não recebia pensão de alimentos deve ser comprovada. Relativamente à segunda possibilidade mencionada, o cônjuge separado deve comprovar a dependência econômica, ainda que superveniente ao momento da separação. Contudo, a situação de dependência referida não pode sobrevir a qualquer tempo, mas sim, deve ter ocorrência apenas até o óbito do segurado. 3 . In casu, a corré Eunice não se desincumbiu do ônus de comprovar que, na condição de ex-cônjuge, dependia economicamente do de cujus na época do seu falecimento, sendo os elementos de prova apresentados pela autora suficientes para afastar a alegada dependência econômica da corré em relação ao instituidor.
4. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a parte autora à pensão por morte do companheiro de forma integral desde a data do requerimento administrativo, devendo ser cessada a pensão por morte concedida administrativamente à ex-cônjuge.

(TRF-4 - AC: 50225205220174047200 SC 5022520-52 .2017.4.04.7200, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.2. Considera-se dependente do segurado, para fins de Regime de Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.º 039-2002).3.O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei (art. 29, §2º, da LC n.º 039-2002).4. Hipóteses não ocorrentes no caso.5. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0021414-70.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2017)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, de quem estava separada desde 1993, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA e jurisprudência pátria.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803591-25.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021 )”

Assim, não há como ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte à autora, ante a não comprovação da dependência econômica em relação ao ex-segurado.

Da litigância de má-fé

A apelante alega a inocorrência de litigância de má-fé, sob o argumento de que o objetivo nunca foi convencer o Juízo de que ainda havia uma relação conjugal estabelecida, mas sim de que sua subsistência dependia financeiramente do falecido, dado seu papel como dona de casa e dedicada cuidadora do lar, do esposo (durante a união de fato) e dos filhos, sem possuir renda própria.

A condenação da apelante, neste ponto, se fundamenta nos seguintes termos:

“Nessa vertente, a averiguação da existência de má-fé da parte no curso processual, relevante é o elemento subjetivo que move o agente. E é a evidente consciência, manifesta através de dolo na ação da parte, o componente que vai dar a conformação da litigância de má-fé.

Dessa forma, na hipótese dos supracitados incisos do citado art. 80, em demonstrada a ocorrência de dolo processual, e comprovado o fato como incontestável, justifica-se a condenação da parte em litigância de má-fé, ou, ainda, para a conformação de litigância de má-fé, com a consequente aplicação do art. 81, do CPC, é necessário que se prove, de forma cabal, que a parte agiu imbuída de dolo processual.

No caso presente, encontra-se patente o dolo da autora, que sustentou na exordial que o falecido teria convivido com ela até poucos meses antes de seu falecimento, mas admitiu em audiência que o mesmo teria saído de casa muito antes disso, em 2012.

Demais disso, asseverou, na petição inicial, que o Sr. ROBERTO CARRIÇO CORRÊA teria outorgado Instrumento Público de Procuração em 15/07/2014, nomeando e constituindo a autora sua bastante procuradora, com poderes amplos, gerais e irrestritos para representá-lo perante o IGEPREV/PA, para requerer e realizar o recebimento de qualquer benefício junto àquele órgão, mas contradisse tal alegação ao afirmar em depoimento que nunca havia sido procuradora do falecido.

Nesse sentido, evidenciada a litigância de má-fé em que incorre a Autora, em manifesto atentado ao princípio da cooperação e da boa-fé processual, deve ser arbitrada multa em seu desfavor e em benefício da ré.

É dizer, pelo fato de que a aplicação da multa serve para garantir o cumprimento dos deveres processuais de maneira condizente com os princípios de lealdade, cooperação e boa-fé, garantindo a celeridade processual, será paga à parte contrária. Servirá, assim, para, além de coibir a conduta do litigante, recompensar a parte contrária.

Traduz-se o dever de indenizar em uma das formas de penalizar o sujeito que causa efetivamente um dano à outra parte no processo, sendo tal penalidade dotada de um caráter ressarcitório.

Em sendo assim, porque incumbe ao magistrado o dever de zelar pela observância das normas e princípios processuais e evidenciada a tentativa da Autora de alterar a verdade dos fatos, impõe-se a sua condenação à pena de multa pela litigância de má-fé.”

De fato, a autora, em sua inicial, afirma que teria convivido maritalmente com seu esposo até poucos meses antes de seu falecimento; e que o de cujus teria lhe outorgado Instrumento Público de Procuração em 15/07/2014, com poderes amplos, gerais e irrestritos para representá-lo perante autarquia previdenciária, requerer e realizar o recebimento de qualquer benefício. Tais fatos restaram desconstituídos pelos documentos juntados pela corré e, também, pelo depoimento da própria autora em audiência.

Por certo, a atitude da autora enquadra-se nos ditames do inciso II do artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Espera-se das partes as condutas processuais descritas no art. 77, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso."

A litigância desleal é submetida à multa delineada no art. 81, do Código de Processo Civil:

"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo."

Destaco entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PELA SECRETARIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS . AGIR EM JUÍZO DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, II E V, DO NCPC . MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art . 1.023 do NCPC, é de 5 dias úteis o prazo para interposição dos embargos de declaração. 2. Afastada a alegada contradição nas Certidões e atos praticados pela Secretaria do STJ, confirma-se a intempestividade dos aclaratórios . 3. É dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC. 4 . Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do NCPC.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)”

Assim, mostra-se de acordo com a norma a condenação por litigante de má-fé da autora, pois constatada a deliberada alteração da verdade dos fatos.

Quanto à decisão de determinação de solicitar a intervenção do Ministério Público Federal, o magistrado
a quo
assim consignou:

“Havendo indícios de uso de documento possivelmente falso para concessão de pensão por morte junto ao INSS, oficie-se o Ministério Público Federal – MPF, encaminhando-se cópias integrais destes autos digitais para apuração de eventual infração.”

Tal conclusão se baseia na juntada, pela autora, de uma procuração pública exarada pelo Cartório Travassos do município de Benevides, datada de 15/07/2014, em que o Sr. Roberto Carriço Correa lhe outorga poderes amplos gerais e ilimitados, inclusive para pleitear benefício junto ao órgão previdenciário (ID 17492592 - Pág. 15-17). A corré, por sua vez, contesta a veracidade do documento formulado por cartório de outro município, o qual passou por procedimento de correição e teve seu titular afastado por prática de atos ilegais no ofício. Soma-se, a isso, o depoimento da autora negando a existência de tal instrumento de procuração.

É dever do magistrado proceder a remessa dos autos para investigação ante a existência de indício de cometimento de crime. Tal conduta encontra-se prevista no artigo 40 do Código de Processo Penal. Não se trata de mérito da demanda.

Assim se firma a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME. COMUNICAÇÃO DO JUIZ AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA DE CÓPIA DAS PEÇAS DO PROCESSO . NECESSIDADE. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1 . De acordo com o que dispõe o art. 40 do CPP, é obrigação da autoridade judiciária remeter ao Ministério Público as peças necessárias à aferição de eventual ocorrência de delito e, se for o caso, oferecimento de denúncia. Precedentes. 2 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1330372 RS 2012/0129113-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2015)”

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUSPEITA DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - POSSIBILIDADE. - Diante da estranheza dos fatos ocorridos nos autos, bem como da ocorrência de fraude em ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, amplamente divulgada pela mídia nacional, é pertinente a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, nos termos do disposto no art. 40, do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - AC: 03147795520138130433 Montes Claros, Relator.: Des .(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2017, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME. ART . 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público não possui conteúdo decisório, pois apenas cumpre determinação legal (art. 40 do Código de Processo Penal), de modo que não confere efeito suspensivo à apelação cível interposta.

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0001654-76.2019.8.17 .9000, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 30/04/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)”

Nesse contexto, a investigação sobre a ocorrência de ilegalidade cabe ao Parquet e não ao juízo cível, que deve se resumir a informar o órgão competente para averiguar a alegada falsidade documental, por obrigação legal.

Não há reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julga improcedente o pedido de pensão por morte, conforme fundamentação.

Majora-se a verba honorária para a monta de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a teor do § 11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2025